Tribunal: TJDFT
Processo: 0725019-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DANO MORAL. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE (HONRA E INTEGRIDADE PSÍQUICA) QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXTENSÃO DO DANO, CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AGENTE. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO EM SEDE RECURSAL. MEDIDA EXCEPCIONAL.
1. Em pretensão indenizatória decorrente de responsabilidade extracontratual, a análise da prescrição deve considerar data do fato que, em tese, gera o dever de indenizar.
2. A dor, ou afetação do estado anímico, não é pressuposto necessário para a configuração dos danos morais. Também não deve ser considerada apenas como elemento acidental na ofensa a direitos da personalidade que serviria para aumentar o quantum indenizatório
3. A posição mais adequada é perceber que, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
4.Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc.
5. Há autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
6. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
7. A majoração ou redução do quantum em sede recursal é medida excepcional. O valor deve ser ajustado somente quando irrisório ou abusivo.
8. Alegação de prescrição rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido.